Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA. DUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. GENITOR. ADMISSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA REAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MITIGAÇÃO. PREVALÊNCIA. INTERESSE DO MENOR.
1. Afasta-se a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o Magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram o seu convencimento.
2. O arbitramento do valor da obrigação alimentar decorre da observância do binômio possibilidade do alimentante versus necessidade do alimentando, nos termos do §1o do art. 1.694 do Código Civil.
3. Admite-se a quebra de sigilo bancário e fiscal, em sede de ação de fixação de alimentos, dada a necessidade de levantamento de informações para subsidiar o convencimento do juiz a quo sobre a real condição econômica do alimentante, em especial quando há dúvida acerca do recebimento de renda variável resultante de atividade autônoma em complementação aos proventos auferidos como servidor público.
4. Constatada a impossibilidade de comprovação da real capacidade financeira do alimente por intermédio de outros meios de prova, evidencia-se possível a quebra de seu sigilo bancário, dada a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente.
5. Recurso conhecido e desprovido.